Tribunal: TJBA
Processo: 8052180-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052180-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AURELANDIO ALVES DA SILVA Advogado(s): MARCOS VINICIOS DA SILVA ASSUNCAO AGRAVADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052180-02.2024.8.05.0000, tendo como Agravante AURELANDIO ALVES DA SILVA e Agravado COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR